Tribunal: TJBA
Processo: 8005381-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005381-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: FABIANA DE LUNA PACHECO CASTRO

Advogado(s)
:
LAURA ANGELICA PACHECO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER POR FALHAS NA CONTA PASEP. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo interno n.º
8005381-27.2026.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
e em que é a agravada
FABIANA DE LUNA PACHECO CASTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de interno da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada automaticamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça